Tribunal: TJSP
Processo: 1054090-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer– Sentença de procedência para determinar que a ré restabeleça a conta da autora no Instagram (@official _brasileirinhas), bem como conceda o selo de autenticação da conta oficial da autora na mesma plataforma, através da ferramenta denominada "selo de verificação" para proteção da marca denominada "Brasileirinhas" – Insurgência – Impossibilidade -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer– Sentença de procedência para determinar que a ré restabeleça a conta da autora no Instagram (@official _brasileirinhas), bem como conceda o selo de autenticação da conta oficial da autora na mesma plataforma, através da ferramenta denominada "selo de verificação" para proteção da marca denominada "Brasileirinhas" – Insurgência – Impossibilidade - Legislação brasileira oferece proteção às marcas independentemente de notoriedade – Previsão contratual para proteção de marcas através da obtenção da ferramenta "selo de verificação – Existência de outras contas com "selo de verificação" e que veiculam o mesmo conteúdo - Sentença está suficientemente motivada – Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Apelação improvida.